Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-64.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800826-64.2021.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERONDINA DE BRITO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência determinando o fornecimento do produto de cannabis (Purodiol 200/6000mg) a paciente idosa portadora de Parkinson.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a inclusão da União na lide e a remessa à Justiça Federal, em razão da natureza do medicamento pleiteado; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento excepcional de produto de cannabis não registrado na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme CF/1988, arts. 23, II e 196. A competência da Justiça Federal é afastada quando o valor do tratamento não atinge o limite fixado no Tema 1234/STF.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 1.161) admite, em caráter excepcional, o fornecimento de produto à base de cannabis não registrado na ANVISA, desde que comprovada a hipossuficiência do paciente, a imprescindibilidade clínica e a autorização de importação pela ANVISA.

5. No caso concreto, estão presentes todos os requisitos exigidos: prescrição médica emitida por profissional do SUS, laudo médico detalhado, autorização de importação concedida pela ANVISA e comprovação de hipossuficiência econômica, autorizando a manutenção da obrigação de fornecimento do produto pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1165959 (Tema 1161); RE 716777 AgR; STJ, REsp 1943628/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 25 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (Processo n.º
0800826-64.2021.8.14.0010)
interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra

ERONDINA DE BRITO RODRIGUES
, diante da decisão monocrática constante no documento de ID. 14046185, que negou provimento ao recurso de apelação.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Agravante teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que a apelação deveria ter sido provida, sob o argumento de que há necessidade de inclusão da União Federal na lide, haja vista que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA, tampouco está incluído nas listas oficiais de fornecimento do SUS (RENAME). Assevera, ainda, que o fornecimento do fármaco — à base de canabidiol — caracteriza tratamento experimental, não sendo cabível impor tal obrigação ao Estado, conforme fixado nos Temas 500 e 793 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, sustenta que não foram preenchidos os requisitos para o fornecimento excepcional do medicamento, apontando ausência de demonstração da imprescindibilidade clínica, da inexistência de substituto terapêutico no SUS, e da autorização de importação pelo órgão competente.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, com a reforma da decisão agravada, a remessa dos autos à Justiça Federal e a improcedência da demanda originária.

A Agravada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência da ação com a determinação de fornecimento do medicamento canabidiol (PURODIOL 200/6000mg).

DA ALEGADA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Como mencionado na decisão monocrática impugnada, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles têm legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

De acordo com a decisão proferida pelo STF no RE 1.366.243(Tema 1.234) as ações judiciais em que se pede medicamento que não está na lista do SUS, mas tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), serão propostas na Justiça Federal, se o valor anual do medicamento for igual ou maior a 210 salários-mínimos.

No caso, considerando que o custo anual do medicamento não excede a 210 salários-mínimos, permanece a competência da Justiça Estadual. Deste modo
,
descabe a alegação de competência da justiça federal e necessidade de inclusão da União na lide.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E DA NECESSIDADE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO

O Ente Público defende a ausência de obrigação no fornecimento de medicamento experimental e a não demonstração dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que o laudo médico e prescrição emitidos pelo SUS (Id. 13329940 - Pág. 1 e Id. 13329941 - Pág. 1), são
taxativos ao afirmar que a Apelada, idosa, é portadora de Mal de Parkinson (CID G20), à base de canabidiol, necessitando fazer uso do medicamento PURODIOL 200/6000mg com 30ml
(1ml VO de 12/12h)
, a fim de proporcionar e garantir a paciente o direito a saúde e melhor qualidade de vida.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, já mencionado neste voto.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, julgado sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES

COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

À título de registro, a tese quanto a aplicação dos Temas 500 e 106, ambos do STJ, deixo de apreciar, pois o medicamento ali indicado, difere do fármaco objeto da ação ordinária, contudo, considerando as singularidades desta demanda, - já que a tecnologia pleiteada é à base do canabidiol -, se faz necessário fazer os seguintes apontamentos.

Em consulta realizada no sítio eletrônico da Anvisa extrai-se que o medicamento Purodiol 200 6.000mg não possui registro válido, entretanto, a parte autora, ora apelada, instruiu os autos com documentos que demonstram ser ela pessoa hipossuficiente (Id. 13329939 - Pág. 1/2); que o órgão autorizou sua importação (Id. Num. 13329944 - Pág. 1/2) e, o laudo médico, o qual é claro ao descrever que a paciente idosa, em razão da doença de Parkinson, vem apresentando evolução nas sequelas, como, incapacidade para atividades instrumentais da vida diária e parcial para as atividades básicas (Id. 13329941 - Pág. 1).

Quanto a substância canabidiol, convém esclarecer que foi editada a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 327 de 9 de dezembro de 2019 da ANVISA, autorizando a importação, bem como a fabricação de produtos de Cannabis para fins medicinais no Brasil.

Referida Resolução dispõe sobre os procedimentos para a fabricação, importação e comercialização de produtos industrializados contendo como ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa denominados como Produtos de Cannabis, e que seu registro e autorização sanitária dependem de concessão da ANVISA.

Destaca-se o que prevê os arts. 2º, 6ª, 7ª da referida resolução, vejamos:

Art. 2º
O procedimento estabelecido no disposto nesta Resolução se aplica à
fabricação,
importação
, comercialização, monitoramento, fiscalização prescrição e dispensação
de produtos industrializados contendo como ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, aqui denominados como produtos de Cannabis.

Art. 6º O registro de medicamentos à base de Cannabis spp. e seus derivados e fitofármacos deve seguir a legislação específica vigente.

Art. 7º
A Anvisa concederá Autorização Sanitária para
a fabricação e a
importação

de produtos de Cannabis
. (grifo nosso)

Cumpre destacar que no art. 50, inciso II, da já mencionada resolução, também resta esclarecido que o produto de Cannabis não é um medicamento,
in verbis
:

Art. 50. Os pacientes devem ser informados sobre o uso de produto da Cannabis, devendo ser fornecidas, minimamente, as seguintes informações:

I - os riscos à saúde envolvidos;

II - condição regulatória do produto quanto à comprovação de segurança e eficácia,
informando que o produto de Cannabis não é medicamento
; (grifo nosso)

Portanto, o produto de cannabis não se classifica como medicamento, pois a regra para o registro de medicamentos novos ou inovadores prevê a realização de pesquisas que sejam capazes de comprovar a eficácia desses produtos, além de outros requisitos, pois o atual estágio técnico-científico, em que se encontram os produtos à base de Cannabis no mundo, não seria suficiente para a sua aprovação como medicamento. Por este motivo, a fim de permitir que os pacientes no Brasil tenham acesso a esses produtos, foi criada a nova categoria chamada produto de cannabis.

Sobre o assunto, o colendo Supremo Tribunal Federal, a partir do Tema 1161, fixou a seguinte tese:

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161:
"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”

(STF - RE: 1165959 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/10/2021) – grifo nosso

Outrossim, além da demonstração da Apelada sobre a autorização de importação do fármaco, oportuna indicação de precedente do c. STJ, do qual se extrai a mesma informação:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR
MEDICAMENTO

NÃO REGISTRADO NA
ANVISA
. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE
CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTAÞO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO:

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais ajuizada em 12/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2021 e atribuído ao gabinete em 24/08/2021.

2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear
medicamento
importado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, o qual, apesar de não registrado pela
ANVISA
, possui autorização para importação em caráter excepcional; e (ii) o cabimento da multa por embargos protelatórios.

3. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do
REsp 1.712.163/SP
e do
REsp 1.726.563/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos," as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento
não registrado pela
ANVISA
"(Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020).

4. A autorização da
ANVISA
para a importação excepcional do
medicamento
para uso próprio sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art.
10
, IV, da Lei
6.437
/77, bem como nos arts.
12
c/c
66
da Lei
6.360
/76.

5. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a
hipótese concreta dos autos, na qual o
medicamento
(
PURODIOL
200 MG CBD) prescrito ao beneficiário do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela
ANVISA
, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde
.

6. É correta a aplicação da penalidade prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC/2015
quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(
REsp 1943628/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – grifo nosso

Seguindo o mesmo entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações correlatas, assim já se posicionou:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA E TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL
. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARÁ.
PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO TEMA 106/STJ.
PARTICULARIDADE DO CASO JUSTIFICA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 - A paciente é portadora de epilepsia e transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem, sendo necessário para o seu tratamento o fornecimento dos fármacos “USA HEMP CBD 3.000 mg - Full Spectrum (30mL) - (CID10 F80 e G40), pelo que deve ser confirmada a decisão para, excepcionalmente, assegurar o fornecimento do medicamento prescrito para salvaguardar a saúde do paciente.

2 -
A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide
.

3. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida

4- Recurso conhecido e improvido. (TJ/Pa, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Data da Publicação: 20.03.2023) – grifo nosso

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO CBDRX - CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 500/STF.

APLICAÇÃO AFASTADA. CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA.

1- O Acórdão embargado conhece e nega provimento aos embargos de declaração opostos em agravo de instrumento;

2- As razões dos embargos resumem-se a apontar contradição do julgado no que concerne à aplicação do Tema 500/STF e a competência da União para fornecimento do fármaco;

3- A tese do Tema 500 foi firmada em 22/05/2019, data bem posterior à prolação da decisão agravada, que é de 02/08/2018 e o acórdão embargado, no que concerne à legitimidade passiva, não aplica o Tema 500 ao caso, mas sim o 793,
considerando o entendimento de que a autorização da ANVISA para importação do medicamento vem suprir a necessidade do registro do fármaco no órgão
;

4-
Quanto ao Tema 793/STF, o acórdão deixa claro o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federados para o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, o que afasta a alegada contradição
;

5- Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos. (TJ/PA, Relatora: Desa. Célia Regina Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 16.03.2020, Data da Publicação: 02.06.2020) – grifo nosso

Portanto, a imposição ao Estado do Pará, no sentido de providenciar o fornecimento do fármaco indicado para o tratamento adequado da Apelada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, não merecendo reforma a sentença do magistrado a quo.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025